Tribunal: TJDFT
Processo: 0713159-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PROVAS TESTEMUNHAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, como o roubo, a palavra das vítimas possui uma especial importância, principalmente quando é respaldada por outros elementos de prova, como no caso em análise. 1.1. No caso dos autos, a autoria do crime foi comprovada pelos reconhecimentos efetuados tanto na fase inquisitiva quanto judicial.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de especial relevância, principalmente quando os fatos narrados se encontram em consonância com as demais provas presentes nos autos.
3. É desnecessária a apreensão ou a perícia da arma branca para que se possa negativar as circunstâncias do crime.
4. Recurso conhecido e desprovido.